Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-49.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000421-49.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO FEITOSA FELISBERTO - CPF: 061.264.411-17 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL
DA DROGA APREENDIDA
– DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROV
ADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DO POLICIAL MILITAR QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO
APELANTE –
COMPROVAÇÃO DO CRIME
DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DES
PROVIDO.

É
inviável o acolhimento da pretensão
almejando a absolvição do
apelante
do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
uma vez
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento do
policial militar que efetuou
a sua prisão em
flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação
do
recorrente
pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joã
o Gustavo Feitosa Felisberto
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000421-49.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
, conden
ando-
o

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de

166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
, calculados à razão de 1/3
0 (um
trinta
avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos,
tendo a pena ambulatorial sido substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

A
apelante, forte nas razões
que se encontram no
ID
103819582
, postula

a
sua
absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
;
e, subsidiariamente,
a
desclassificação
da referida conduta
para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
103819585
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
104152480
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
encontra
diça
no ID
103819506
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 07/01/2021, por

volta das 20h00min, na Rua São Francisco de Assis, n. 498, Bairro Vila Itamaraty, nesta cidade, o denunciado
JOAO GUSTAVO FEITOSA
FELISBERTO
, envolvendo o adolescente HUAN BARBOSA DE OLIVEIRA, conhecido por “
GORDINHO
” (16 anos), foi preso em flagrante delito por trazer consigo, vender, guardar e manter em depósito 03 (três) porções, pesando 12,49g (doze virgula quarenta e nove gramas), 21 (vinte e uma) porções, com massa bruta de 122,06 g (cento e vinte e duas virgula seis gramas), e 16 (dezesseis) outras porções, perfazendo 88,48 g (oitenta e oito gramas e quarenta e oito centésimos do grama), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação (Fls. 33/42, ID 46989081).

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar recebeu delação de que no endereço supracitado estava ocorrendo o consumo e venda de drogas, ocasião em que, chegando no imóvel, deparou-se com o referido adolescente com uma sacola nas mãos, sendo que, ao perceber a presença policial, correu, porém, foi interceptado já sem a referida sacola.

Em revista pessoal, os policiais encontraram e apreenderam 03 (três) porções de maconha, além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor vermelha.

Feita busca domiciliar em um cômodo separado da casa, os policiais se deparam com o denunciado, o qual portava 05 (cinco) porções de maconha e a importância de R$ 170,00 (cento e setenta reais), tendo apreendido, outrossim, uma bolsa contendo diversas porções de maconha, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel
film
, e envelopes para embalagem de entorpecente (Termo de apreensão, fls. 12/13, ID 46989081), sendo que, debaixo de uma pedra, encontraram a sacola carregada por
Huan
, na qual continha diversas porções da mesma droga.

Questionado, o denunciado indicou que em seu quarto havia mais porções de droga, local para onde os militares se dirigiram, e realizaram a

apreensão de mais substância ilícita.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Ouvido, o adolescente assumiu a propriedade de 03 (três) porções de maconha, afirmando que o restante da droga, o rolo do papel filme e envelopes plásticos
pertencem ao denunciado.
[...]

Negritos

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
103818146
, p. 2);
boletim de ocorrência (ID
103818146
,
p.
3/
7
); termo de apreensão (
ID
103818146
,
p.
12/13
); laudo
s
de constatação preliminar (ID
103818146
,

p.
34/35
, 37/38 e 40/42
)
;

laudo pericial de exame definitivo (
ID
103819509
)
–
que
confirmou o
resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne
à autoria delitiva,
o
apelante
permaneceu em silêncio na fase inquisitorial
, mas
em juízo

confessou

a propriedade

de parte
da maconha apreendida
(120g)
, porém,
disse
que
era
toda para o seu consumo
,
conforme se infere
de
sta
parte das

suas
declarações,
assim
reproduzida
no parecer ministerial
:

[...]

essa droga era o seguinte Dr., não era toda minha a droga, ok?! Era 120 (cento e vinte) gramas só que era minha que era pro meu consumo, tinha 88 (oitenta e oito) gramas que era do
Huan
Barbosa, a balança e os demais itens era do
Huan
Barbosa; as dez porções pequenas de maconha não eram minhas, as minhas eram a maior, as minhas acho que era dezesseis; o dinheiro era meu R$ 200,00 (duzentos reais); a balança era do menor; essa droga
tava

divididinha
em porções; paguei R$ 200,00 (duzentos reais); não sei se o menor comercializa drogas ou se ele vende; não comprei as drogas dele; a primeira casa abordada foi a do
Huan
, aí depois que foi na minha casa
[...]

O
policial militar
Genisley

Figueiredo
Alves do Nascimento afirmou à autoridade policial que sua equipe patrulhava pelo bairro Itamaraty, em Rondonópolis
,
quando foram informados por populares de um endereço onde havia consumo e venda de drogas. Diante disso, foram checar a denúncia no endereço informado e o
adolescente

H
uan
, ao perceber
a chegada da viatura, correu com uma sacola de cor verde nas mãos, sendo alcançado posteriormente, contudo, já não estava mais com o
dito
objeto. Em seguida, foi realizada busca pessoal e encontradas em seu bolso três porções de substância análoga a maconha. Nesse instante, a mãe de
H
uan
se apresentou para a equipe, relatando que realmente seu filho já vem dando problemas e permitiu que fosse revistada uma peça separada da casa, para verificar se confirmava o tráfico de drogas no local. Dentro da construção foi avistada uma bolsa da cor azul na qual estavam diversas porções de substância análoga a maconha, balança de precisão e envelopes para armazenamento do entorpecente. Além disso, debaixo de uma pedra, foi
localizada
a sacola verde
vista
anteriormente
com
H
uan
, a qual
continha
várias porções de maconha.
Ainda, segundo a testemunha, no local também estava o apelante,
com quem foram
encontradas
cinco porções de maconha e dinheiro

nos
seus
bolsos
. Após, fo
ram
realizada
s
entrevista
s
com os suspeitos, ocasião em que
o recorrente
relatou que em seu quarto tinha mais porções de entorpecente. Prosseguindo com as diligências, a equipe policial se
dirigiu
até o endereço do
insurgente

onde
encontro
u o
restante do material ilícito apreendido.

Registre-se
,
por importante
,
que o depoimento extrajudicial do

policial militar

acima nominado

foi ratificado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que
, acerca dos fatos em apuração,
prestou
estas declarações:

[...]

a gente faz patrulhamento por esse bairro e em algumas datas anteriores a gente já tinha recebido denúncias de vizinhos, pessoas que

visualizam esse comércio de entorpecentes no local, e nessa data em específico a gente estava passando o patrulhamento próximo ali da residência e foi visualizado o suspeito com a sacola na mão verde e na hora que ele visualizou a viatura, ele correu pra dentro porque tem uma peça pro lado de fora da casa encostada no muro que ainda não está acabada, ele tentou se esconder ali; a gente desembarcou e verbalizou com ele, só que a sacola já não
tava
na mão dele mais; foi feita a busca pessoal e encontrada algumas porções com ele; a mãe dele já veio pra saber o que estava acontecendo, aí a gente explicou a situação e as drogas ali encontradas com ele; a mãe dele autorizou a gente fazer a busca ali naquela parte de fora onde que ele
tava
; fizemos e debaixo de uma pedra encontramos a sacola que ele
tava
com ela na mão, dentro
tava
balança, algumas porções e mais o material que utilizado para fazer o
embalamento
da droga; nesse local também tinha outro suspeito que
tava
com uma quantidade de dinheiro e entorpecente no bolso também, a gente perguntou se na casa dele teria algum outro entorpecente e ele relatou que no forro teria, que foi aproximadamente duzentos e quarenta gramas, mais ou menos umas quarenta e poucas porções da mesma quantidade maconha também; um dos dois era adolescente, no boletim de ocorrência foi especificado qual dos dois, agora eu não me recordo; era bastante droga (40 porções de maconha); que se recorda da apreensão da balança de precisão, papel
film
, envelopes; a balança de precisão e esse material de
embalamento
insulfilm foi na primeira abordagem, o restante da droga que aí já era mais acho que 20, 30 e poucas porções, foi na segunda situação, aliás, na continuidade dela; a maior parte da droga foi apreendida na segunda residência; a mãe dele só agradeceu o empenho, ela ficou surpresa né, mas já desconfiava, ela falou que ele era usuário de drogas, mas sobre a venda de entorpecente ela não sabia, a gente mostrou a quantidade de drogas, a balança de precisão, o dinheiro que foi encontrado com eles; eu falei pra ela o procedimento que ia ser feito, ela agradeceu e falou que depois ia descer pra delegacia pra acompanhar, somente isso aí

[...]

(
R
eprodução do depoimento
judicial
da testemunha
Genisley

Figueiredo
Alves do Nascimento
contido no parecer ministerial
)

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou ev
idenciada qualquer tendência do policial militar em incriminar
injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daquele
.

A
liás, a
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
de forma clara e insofismável
que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O
adolescente
Huan
Barbosa de Oliveira, ao ser ouvido
pela
autoridade policial, assumiu a propriedade de parte do material apreendido, mas afirmou que a droga encontrada na casa
do apelante
pertencia a este, conforme se depreende deste trecho do depoimento
do inimputável
:

[...]
QUE NESTE ATO O MENOR ESTÁ ACOMPANHADO DE SEU PAI – GILMAR NASCIMENTO OLIVEIRA; QUE O MENOR AFIRMA QUE É AMIGO DE JOÃO GUSTAVO FEITOSA FELISBERTO; QUE O MENOR AFIRMA QUE É USUÁRIO DE MACONHA; QUE OS POLICIAIS CHEGARAM NA CASA DE SUA MÃE POR VOLTA DAS 16:30 HORAS, ONDE ESTAVA O DECLARANTE E O AMIGO JOÃO GUSTAVO, ONDE APÓS A REVISTA NO LOCAL FIZERAM A APREENSÃO DA DROGA E DO DINHEIRO DO DECLARANTE E DEPOIS FORAM PARA A CASA DE JOÃO GUSTAVO E ACHARAM O RESTANTE DO MATERIAL APREENDIDO; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE A MACONHA QUE ESTAVA COM ELE É APENAS 03 (TRÊS) PORÇÕES PEQUENAS DE MACONHA PARA SEU CONSUMO; QUE O RESTANTE DA DROGA ENCONTRADA NA CASA DA MÃE DO DECLARANTE E A DROGA ENCONTRADA NA CASA DE JOÃO GUSTAVO SÃO DE PROPRIEDADE DE JOÃO GUSTAVO, BEM O ROLO PLÁSTICO INSULFIM USADO E VÁRIOS ENVELOPES PLÁSTICOS; QUE A BALANÇA DE PRECISÃO É DO DECLARANTE PARA PESAR O OURO DA CORRENTE DO DECLARANTE; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE OS R$ 30,00 (TRINTA REAIS) SÃO DE SUA PROPRIEDADE QUE GANHOU DE SUA MÃE [...]

Não se pode olvidar, outrossim,
que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que
a
posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Tendo isso como norte,
conquanto parte da droga e a balança de precisão e plásticos
insulfilm
tenham sido localizados em poder do
adolescente

Huam
,
impõe-se reconhecer que as
particularidades do flagrante
apontam para a prática do comércio ilícito
também por parte do apelante
, sobretudo em razão da quantidade da droga
apreendida
na residência
deste
(
mais de
cento e vinte gramas
de maconha
)
,
e da
forma de seu acondicionamento (divididas em
vinte e uma
porções
grandes
)
,
cujas
circunstâncias
são
incompatíveis com afigurado usuário comum.

Até
por que
, c
onforme estudos
da Secretaria Naciona
l Antidrogas (Senad), do Ministério da Justiça, da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), citada em matéria jornalística do jornal O Globo, “
um usuário de maconha pode consumir, por dia, em média, 2,5 gramas da droga. Para a cocaína em pó, são de 0,2 a 3,8 gramas. O usuário de crack pode consumir até 16 pedras, ou 5,2 gramas.
” (Estudo em cinco estados mostra a diferença na quantidade de drogas para ser classificado como tráfico. O Globo. Disponível em:
https://oglobo.globo.com/brasil/estudo-em-cinco-estados-mostra-diferenca-na-quantidade-de-drogas-para-ser-classificado-como-trafico- 7229185#:~:text=A%20mesma%20lei%20criminaliza%20o,n%C3%A3o%20leva%20ningu%C3%A9m%20%C3%A0%20cadeia.&text=Pelo%20estudo%2C%20um%20usu%C3%A1rio%20de,2%20a%203%2C8%20gramas
.Publicada em: 19.08.2015.Acesso em: 06.10.2021).

Negritamos

Por consequência
, estando
demonstrado, à saciedade,
que a droga
apreendida
na casa do
apelante
era de
sua
propriedade
, bem como que
se
destinava
ao comércio malsão,
deve ser mantida
sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
posto que é
inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

De outro viés, e
m
relação à desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
o apelante é usuário
de drogas – situação que não ficou demonstrada
inde
ne de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não
tem
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A
propósito,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça
,
nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado
,
vê-se que

o

Ministério Público
se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida pelo
apelante
,
ao contrário dele
, que
, como dito acima,
al
egou em juízo ser apenas usuário
de drogas,
mas, todavia, não
consegui
u
demonstrar
essa

condição
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo,
não é demais repetir:
ficando
evidenciado que a droga apreendida
tinha como destino
à
mercancia,
é imperativa a
manutenção da condenação do
recorrente pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Joã
o Gustavo Feitosa Felisberto
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022